Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA OU OMISSÃO CULPOSA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte autora, ora recorrente, pretende a reparação por danos morais, alegando ter sido submetida a constrangimento e tratamento inadequado por parte da equipe médica e dos servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sobradinho/DF.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que não restou demonstrada a omissão estatal capaz de gerar dano ao recorrente, tendo em vista que o mesmo foi devidamente atendido na UBS no dia dos fatos, recebendo acompanhamento e encaminhamento adequados.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72628335.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em : i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar se houve omissão do Distrito Federal capaz de gerar condenação por danos morais.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Além disso, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal dispõe sobre a responsabilidade civil da Administração Pública quanto aos atos praticados por seus agentes.
8. No caso em exame, os documentos acostados aos autos indicam que o recorrente apresentou comportamento agressivo durante o atendimento, recusando-se a ouvir orientações médicas sobre cuidados pessoais e promovendo tumulto dentro da unidade. Há, inclusive, informação prestada por sua própria filha, no sentido de que o autor apresenta histórico de resistência a práticas de higiene e de reações exacerbadas quando abordado sobre o tema.
9. Não restou configurada qualquer conduta ilícita por parte do ente público ou de seus prepostos, tampouco situação que enseje reparação por dano moral. Ao revés, os documentos evidenciam que o recorrente, com comportamento hostil e desrespeitoso, contribuiu significativamente para a situação enfrentada pelos profissionais da unidade.
V. Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, incisos V e X e Art. 37, § 6o/CF/88